Tribunal: TJDFT
Processo: 0745123-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que deferiu o pedido de preferência constitucional por motivo de idade formulado pela credora IVA BATISTA RIBEIRO (ID 21532232). Fundamenta a sua pretensão alegando que formulou pedido de preferência baseado, também, no motivo de doença grave, ao qual juntou documentação que comprova a sua aposentadoria por invalidez e isenção de imposto de renda. É o breve relatório. Decido. Os fundamentos legais para o deferimento do pedido de preferência constitucional é o mesmo para ambas as motivações, por idade e por doença grave, não havendo prejuízo à credora apto a modificar a decisão de ID 21466534. Todavia, considerando que a credora comprovou adequadamente ser portadora de doença grave, bem como que é isenta de imposto de renda (ID 20686870, p. 5/6), DEFIRO o pedido de isenção de imposto de renda sobre o valor a ser recebido no presente precatório. Preclusa a presente decisão, prossiga-se nos termos da decisão de ID 21466534. Publique-se. Guará/DF, 20 de novembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto